Tribunal: STF
Processo: AI 543822
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Horas extras.
Trabalhador horista. Forma de pagamento. Acórdão embargado. Omissão
quanto ao tema. Existência. Embargos de declaração acolhidos nesse
ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja omisso o
acórdão embargado.
2.       RECURSO. Extraordinário. Horas extras.
Trabalhador horista. Forma de pagamento. Matéria
infraconstitucional. Precedentes. A questão sobre o pagamento de
horas extras a trabalhador horista submetido a turnos ininterruptos
de revezamento é regida pela legislação infraconstitucional.